Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015996-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), GELSON BURCKHARDT - CPF: 038.509.649-65 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. ARQUIVAMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens do executado via sistema INFOJUD, determinando o arquivamento do feito executivo, por ausência de bens penhoráveis localizados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de utilização do sistema INFOJUD para busca de bens do devedor antes do exaurimento de diligências extrajudiciais;

(ii) a viabilidade de desarquivamento dos autos para viabilizar referida diligência;

(iii) a impossibilidade de apreciação de pedido de inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), por ausência de decisão anterior.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o uso dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e similares, independentemente do esgotamento de diligências anteriores, em observância à efetividade e economia processual.

4. As tentativas anteriores infrutíferas justificam a requisição de informações complementares via INFOJUD, não se configurando medida protelatória ou abusiva.

5. A ausência de manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de inscrição em cadastro de inadimplentes impede sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para determinar o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisa via sistema INFOJUD.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de outras diligências. 2. A efetividade da execução justifica o desarquivamento dos autos para a realização de nova tentativa de constrição patrimonial. 3. Não se conhece de pretensão recursal referente a matéria não decidida em primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 8º, 139, 771 e 921.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23/11/2020; TJMT, N.U. 1019240-72.2023.8.11.0000, j. 14/08/2024; TJMT, N.U. 1015877-43.2024.8.11.0000, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra a decisão

proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 1012567-74.2022.8.11.0040

proposta em desfavor de
GELSON BURCKHARDT,

em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva,
indeferiu a consulta via INFOJUD e determinou o arquivamento dos autos até a localização efetiva de bens penhoráveis (ID. 192149348).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que inexistem razões jurídicas para o indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens via INFOJUD, argumentando que o uso dessas ferramentas constitui medida necessária para resguardar o direito creditício do exequente e garantir a efetividade do processo, sendo desnecessário o esgotamento prévio de outras diligências extrajudiciais para a localização de bens.

Realça que a utilização do sistema INFOJUD é uma prática comum e consolidada que visa à efetividade da execução e dispensa o esgotamento das tentativas de localização de bens por outros meios.

Afirma que o entendimento do STJ se alinha com os princípios da duração razoável do processo, da efetivação da tutela jurisdicional e da cooperação entre os sujeitos processuais.

Com essas considerações, requer seja reformada a decisão recorrida para que seja realizada a consulta via sistema INFOJUD com o prosseguimento da execução, bem como a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD)

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo (ID. 287687351).

Preparo devidamente recolhido (ID. 287404355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em 2022 por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em desfavor de
GELSON BURCKHARDT,
sem que o Agravante tenha logrado êxito em encontrar bens dos devedores passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida a consulta via sistema INFOJUD, o Magistrado de origem indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS ETC,

É dos autos que o presente feito tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, permear a real localização e constrição de bens assaz da satisfação buscada judicialmente, assim como que qualquer repetição de diligência até aqui inegavelmente tida por inútil e ineficaz merece indeferimento (arts 6º, 8º, 139 e 771 e ss do CPC).

Intimado a se manifestar,
o exequente reitera pedido anteriormente indeferido para utilização do sistema INFOJUD a fim de obtenção da última declaração de imposto de renda do executado.

Ocorre que, conforme já decidido nos autos, não restaram demonstrados fatos novos ou elementos que justifiquem a reconsideração da decisão já proferida, motivo pelo qual o pedido ora reiterado não comporta acolhimento.

Assim, INDEFIRO a reiteração do pedido de utilização do sistema INFOJUD, mantendo-se a decisão anterior por seus próprios fundamentos.

Neste ponto, conforme artigo 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1º), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§2), o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3º).

Havendo pedido e sendo o caso dos autos, desde já DEFIRO pedido de levantamento, que deverá ser feito pela via administrativa (Diretoria do Foro) de valor de taxa judiciária paga para nova pesquisa ou constrição virtual indeferida.
(...)”

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2.
A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.).

Assim,
a pretensão do Agravante é compreensível, visto que todas as outras tentativas de localização de bens do Agravado restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Assim também é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora
, tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfazer o crédit”
(N.U 1019240-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM JUÍZO –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA ÀS CONTAS E BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, VIA SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
– INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE ALHEIA À LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores existentes em conta corrente de titularidade da cônjuge do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes” O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
(N.U 1013139-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS
– REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS CONVÊNIOS INFOJUD - UTÍFERA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual
.” (N.U 1015877-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (g. n.)

A partir disso, não há óbice para a realização de pesquisas por meio do sistema INFOJUD, conforme requerido pelo credor, mormente em razão da dificuldade na localização de bens do demandado.

Ademais, ressalta-se que, conforme o sistema processual civil vigente, o processo de execução visa à satisfação do direito do exequente, sendo-lhe assegurado o uso dos meios legais e tecnológicos disponibilizados pelo Poder Judiciário para efetivar a tutela jurisdicional.

Dessa forma, é cabível o desarquivamento dos autos, com a consequente determinação de pesquisa via sistema INFOJUD, a fim de subsidiar novas diligências executivas.

No tocante ao pedido de inclusão do devedor no SERASAJUD,
não conheço
do recurso nesse ponto, por ausência de decisão anterior sobre a matéria.

A decisão agravada limitou-se a indeferir o uso do INFOJUD e determinou o arquivamento da execução, não havendo pronunciamento judicial específico acerca da inscrição nos cadastros de inadimplentes, o que impede sua apreciação nesta instância, sob pena de indevida supressão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
para determinar o prosseguimento do feito com a realização de pesquisa via sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025